Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO DA EXECUÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro material no acórdão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese do embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado.
3. Também não resta configurada a contradição alegada, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
4. Da mesma forma, não se verifica a existência de do vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
5. A condenação genérica é característica das ações coletivas que visam apenas a identificar a lesão a direito e os danos causados, sujeitando-se à liquidação pelos interessados, para especificar os prejuízos, diante da impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, o que impede a sua imediata execução.
5.1. A liquidação integra a fase de cognição do processo, cabendo a cada liquidante provar, mediante cognição exauriente, observados o contraditório e ampla defesa, o nexo entre a condenação que reconhece a lesão a direito coletivo e os danos causados e o seu direito individual pleiteado.
5.2. Conquanto a doutrina e a jurisprudência ensinem que o prazo prescricional da pretensão executiva somente começa a fluir com o trânsito em julgado da decisão, não se pode olvidar que, para que o seu cumprimento seja concretizado, a obrigação deve ser certa, líquida e exigível, não se podendo reconhecer a prescrição de algo que ainda se mostra inexequível.
5.3. Observado o instituto da prescrição intercorrente, a liquidação da sentença coletiva deverá ser pleiteada no mesmo prazo para que seja exigido o exercício de um direito no curso de um processo, que no presente caso é de 5 (cinco) anos.
5.4. Tendo em vista que houve determinação judicial de liquidação da sentença coletiva visando à individualização dos titulares do direito e dos respectivos cálculos, e que a liquidação compõe a fase cognitiva, não se pode considerar que o prazo prescricional teve seu termo inicial com o trânsito em julgado do título judicial proferido na ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), ou seja, a partir do dia 16/11/2012, mas que a prescrição intercorrente visando à liquidação teve início com o trânsito em julgado do decisum prolatado nos embargos à execução no 2015.01.1.119505-3 (0031604-31.2015.8.07.0018), em 8/10/2019. Entender de forma diversa afrontaria o princípio da segurança jurídica e macularia o direito dos substituídos pelo SAE/DF de vindicar os valores que lhes são devidos.
6. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Embargos de declaração rejeitados.